Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716841-66.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON XAVIER SIQUEIRA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por WANDERSON XAVIER SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 69213586). Nas razões da apelação, o autor assevera que “a sentença de primeira instância se baseia na alegação de que a decisão da CODHAB não pode ser revista judicialmente.”, que “a sentença deixou de considerar o fato de que o imóvel foi quitado integralmente, o que deveria, segundo a própria normativa, liberar a venda do bem”. Contudo, na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que, com o adimplemento total do financiamento do imóvel descrito nos autos, torna-se desnecessária a autorização da CODHAB para alienação, já que o bem passa lhe pertencer. Ainda, destacou-se que o apelante, caso queira alienar o bem, basta providenciar o registro junto ao Cartório, com o pagamento dos emolumentos exigidos, sendo “incabível a condenação da ré ao fornecimento de autorização para alienação do imóvel antes da comprovação da transferência do domínio do bem para o particular.” Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, e a fim de se evitar decisão-surpresa, INTIME-SE a parte apelante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a ausência de dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora